Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750444-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR E DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL E LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte Luís Carlos Garcia Coelho Júnior para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator